Tribunal: TJMT
Processo: 1025569-02.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Recorrente para o processamento do seu Recurso.
No caso, embora a parte Recorrente tenha alegado a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial, não trouxe qualquer documentação eficaz que comprovasse sua incapacidade de suportar às custas processuais, apenas extratos bancários que, sozinhos, são incapazes de comprovar sua condição financeira.
Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a todo cidadão que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua condição de necessitado, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.
No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.
Em outras palavras, não basta a simples alegação que passa por necessidade; é necessário que o própria Recorrente, demonstre a carência de recursos. Não havendo tal comprovação, deve ela ser afastada.
Desta maneira, diante do que os autos revelam, concluo que a parte Recorrente não faz jus à concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.
Assim, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator